Tribunal: TJMT
Processo: 1015935-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015935-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANDRE RACHI VARTULI - CPF: 132.545.716-73 (ADVOGADO), ANDRE RACHI VARTULI - CPF: 132.545.716-73 (IMPETRANTE), DAVI BALDUINO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 062.370.171-51 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MANOEL DA SILVA - CPF: 062.188.531-28 (VÍTIMA), JOSIANE PIRES ROMERO - CPF: 020.008.271-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA ALVES - CPF: 017.361.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. TORTURA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 52, DO STJ. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS. REDESIGNAÇÃO DE SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática dos crimes de tortura e tentativa de homicídio qualificado, encontrando-se segregado há aproximadamente 14 meses.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a ausência de data próxima para julgamento pelo Tribunal do Júri torna a prisão ilegal; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

Uma vez encerrada a instrução criminal com a prolação de decisão de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52/STJ.

2.

A aferição do excesso de prazo não se limita à contagem aritmética, devendo considerar a complexidade do feito, a pluralidade de réus e os incidentes processuais supervenientes.

3.

O adiamento das sessões do Tribunal do Júri decorre de circunstâncias excepcionais, como o “estouro de urna” e indícios de coação a jurados, o que motivou o pedido de desaforamento, não se evidenciando desídia estatal, mas atuação voltada à garantia da regularidade, imparcialidade e segurança do julgamento.

4.

Mesmo não atribuíveis diretamente ao paciente, atos praticados por corréus podem impactar objetivamente a marcha processual, justificando a dilação temporal.

5.

A gravidade concreta dos delitos imputados e o contexto processual evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e regular tramitação do feito.

6.

Afasta-se a aplicação de medidas cautelares diversas, por se revelarem insuficientes diante das circunstâncias do caso e dos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:

1.

O encerramento da instrução criminal com a decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 2. A demora na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri não configura constrangimento ilegal quando justificada por circunstâncias concretas, como pluralidade de réus e incidentes processuais relevantes. 3. A prisão preventiva deve ser mantida quando evidenciada sua necessidade diante da gravidade concreta dos delitos e da insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 do CPP; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1043919-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, j. em 31/03/2026; TJMT – N.U 1008199-06.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DAVI BALDUINO DE ANDRADE JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que mantém o paciente preso preventivamente há aproximadamente 14 (catorze) meses pela suposta prática dos crimes de tortura e tentativa de homicídio qualificado.

O impetrante sustenta: a) o excesso de prazo na formação da culpa (ausência de colaboração do paciente para a demora processual); b) a inexistência de previsão de julgamento pelo Tribunal do Juri e; c) a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da segregação.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para determinar o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, substituindo-a, se necessário, por cautelares diversas (Id. 360483383).

Documentação juntada (Id. 360483390).

Liminar indeferida (Id. 360628371).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 361961854).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 363190361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) o excesso de prazo na formação da culpa (ausência de colaboração do paciente para a demora processual); b) a inexistência de previsão de data de julgamento pelo Tribunal Popular do Juri e; c) a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da segregação preventiva (Id. 360483383).

Entretanto, em conformidade com a decisão que indeferiu o pedido liminar (
Id. 360628371),
não subsistem as alegações defensivas.

Analisando detidamente os autos, constato que permanecem hígidos os fundamentos que deram ensejo ao indeferimento da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação e/ou alteração.

Conforme se extrai da própria impetração, a Ação Penal n. 1000769-68.2024.8.11.0098 já superou a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, tendo sido prolatada decisão de pronúncia em desfavor do paciente e dos demais acusados, com submissão ao julgamento popular. Esse dado processual é relevante, pois afasta a tese de demora na formação da culpa e desloca a análise para a razoabilidade do tempo de realização da sessão plenária, fazendo-se incidir o disposto na Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.

Em outras palavras, não se reconhece o excesso de prazo por simples contagem aritmética. A aferição deve considerar as particularidades do caso, a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a gravidade concreta dos crimes imputados, os incidentes processuais supervenientes e a contribuição das partes para a marcha processual.

No caso, não se verifica desídia estatal apta a justificar o relaxamento da prisão preventiva.

A impetração informa que a primeira sessão do Tribunal do Júri foi designada para 18 de novembro de 2025, mas não se realizou em razão do chamado “estouro de urna”, diante do elevado número de jurados que se declararam suspeitos ou impedidos. Em seguida, houve redesignação para 17 de dezembro de 2025, oportunidade em que a sessão foi novamente cancelada após notícia de possível coação dirigida a jurados sorteados.

A própria defesa registra que o Ministério Público teria indicado a existência de atos de intimidação atribuídos a familiares do corréu Fábio Pereira Alves e à corré Josiane Pires Romero. Também consta que, em razão desses fatos, o Juízo de origem prolatou nova decisão, em 07 de abril de 2026, representando pelo desaforamento do julgamento, autuado sob o número 1015602-26.2026.8.11.0000, com posterior suspensão do processo principal em 10 de abril de 2026, até o julgamento do pedido de desaforamento.

Esse cenário revela que o postergamento da sessão plenária e o pedido de desaforamento não decorreram de inércia injustificada do Juízo, mas de circunstâncias concretas relacionadas à preservação da imparcialidade dos jurados, da segurança do julgamento e da higidez do Conselho de Sentença. A atuação estatal, nesse ponto, mostra-se voltada a garantir que o julgamento pelo Tribunal do Júri ocorra de forma regular, segura e livre de indevida interferência externa.

Ainda que a defesa sustente que os atos de intimidação não teriam sido praticados pelo paciente Davi Balduino de Andrade Junior, mas por corréus ou pessoas a eles ligadas, essa circunstância, por si só, não autoriza o relaxamento automático da prisão.

Em processos com pluralidade de acusados, atos atribuídos a corréus podem interferir objetivamente no andamento do feito, sobretudo quando comprometem a formação do Conselho de Sentença e tornam necessária a adoção de providências excepcionais, como o desaforamento.

Não se trata de responsabilizar o paciente por conduta alheia, mas de reconhecer que a demora processual possui causa concreta, excepcional e justificada, incompatível com a conclusão de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

A propósito, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando a demora for razoável e justificada pela complexidade da causa, pluralidade de réus e incidentes processuais não atribuíveis à desídia do Poder Judiciário
(N.U 1043919-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026) (grifos meus).

Por outro lado, a defesa invoca a inexistência de horizonte temporal seguro para o julgamento. Todavia, a mera pendência do incidente de desaforamento, instaurado por fatos concretos e graves, não torna a prisão automaticamente ilegal. O que se exige é que o processo tenha impulso compatível com sua complexidade e que eventual demora não decorra de abandono ou paralisação injustificada pelo Estado, o que não se evidencia neste momento.

De igual modo, também não se mostra cabível a substituição da prisão por cautelares diversas. A custódia foi mantida em contexto de imputação grave, envolvendo crimes dolosos contra a vida e tortura, com decisão de pronúncia já prolatada, além de intercorrências posteriores que indicam risco concreto à regular realização do julgamento popular.

Nesse contexto, medidas menos gravosas não se mostram suficientes, ao menos por ora, para assegurar a ordem pública, a conveniência da marcha processual e a própria autoridade do Tribunal do Júri.

Em situação análoga, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício decidiu que:
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a necessidade da custódia cautelar
(N.U 1008199-06.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026) (grifos meus).

Sendo assim, ausente qualquer fato superveniente ou fundamento juridicamente idôneo que autorize a alteração do entendimento já firmado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, permanecendo hígida a prisão preventiva do paciente
Davi Balduino de Andrade Junior
, sem cabimento, por ora, de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026